Tribunal: STF
Processo: Rcl 54569
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Astorga/PR, em 13.7.2022, contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, que, no Processo n. 0001884-61.2021.8.16.0049, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 17.11.2021, o juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Astorga/PR sentenciou:



    “Portanto, não há dúvidas quanto da violação ao art. 7º, IV, da Constituição da República por vincular o pagamento de parcela remuneratória de seus servidores ao salário-mínimo, inconstitucionalidade declarada em controle difuso.



    (…) Além do mais, declarada a inconstitucionalidade da base de cálculo, não há lei a ser aplicada pelo município, posto que a inconstitucionalidade é vício congênito da norma. Ausente norma a ser aplicada, cabe ao julgador fixar o critério de preenchimento da lacuna, adotando um dos critérios do art. 4º do DL 4.657/24 (LINDB), que no caso é a analogia. 



    Portanto, fica evidente que a parte autora foi remunerada em percentual inferior ao que determinaria a Constituição de República, fazendo jus a que o município de Astorga efetue o pagamento das diferenças pela inconstitucional aplicação do salário-mínimo nacional e não o vencimento básico do servidor para pagamento da insalubridade.



    (…) Deste modo, por sentença, de acordo com artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada por ROSELI DE LOURDES DE RESENDE em face do MUNICÍPIO DE ASTORGA, para declarar a obrigação de fazer em face do município, devendo o adicional de insalubridade ser calculado sobre o vencimento base e, por consequência com fundamento na vigência da Lei Federal 8.112/90, inclusive sobre 13ºs salários e férias acrescidas do terço constitucional, acrescidos de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento” (e-doc. 6). 



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado que foi julgado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ASTORGA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 7).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados.



    3. Contra a decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “o MM Juiz de 1º grau, ignorou o fato da existência de legislação municipal anterior à Súmula Vinculante nº 4 (Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994 – doc. 04) condenando o Município de Astorga ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento base da autora” (fl. 2).



    Aponta que “não se discute que a Súmula Vinculante nº 4, editada pelo E. STF reconheceu a impossibilidade do emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público ou empregado, contudo, em sua parte final, também decidiu que o salário mínimo não poderia ser substituído por qualquer outro parâmetro mediante decisão judicial, com o intuito de evitar qualquer tendência legiferante pelo judiciário” (fl. 5).



    Sustenta que, “no presente caso, a Súmula Vinculante nº 04 foi publicada em 09/05/2008 e a Lei Municipal que instituiu a base de cálculo para o adicional de insalubridade é de 28/01/1994, portanto, continua produzindo seus efeitos haja vista a proibição expressa na alusiva súmula da substituição de lei por decisão judicial” (fl. 6).



    Pede “seja a presente reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 4, cassando o v. acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento a recurso interposto pelo Município de Astorga/PR e manter sentença pela qual fixados como base de cálculo do adicional de insalubridade os vencimentos básicos da servidora, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. Na espécie vertente, consta da sentença confirmada no julgamento do recurso inominado:



    “(…) Além do mais, declarada a inconstitucionalidade da base de cálculo, não há lei a ser aplicada pelo município, posto que a inconstitucionalidade é vício congênito da norma. Ausente norma a ser aplicada, cabe ao julgador fixar o critério de preenchimento da lacuna, adotando um dos critérios do art. 4º do DL 4.657/24 (LINDB), que no caso é a analogia. 



    Portanto, fica evidente que a parte autora foi remunerada em percentual inferior ao que determinaria a Constituição de República, fazendo jus a que o município de Astorga efetue o pagamento das diferenças pela inconstitucional aplicação do salário-mínimo nacional e não o vencimento básico do servidor para pagamento da insalubridade” (e-doc. 6, grifos nossos).



    Descabe cogitar-se de omissão da legislação municipal a justificar a integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade. No inc. I do art. 167 da Lei Complementar n. 1.232/1994 do Município de Astrorga, estabelecia-se expressamente que “I - no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia”. 



    Embora a interessada recebesse adicional de insalubridade calculado sobre salário mínimo com fundamento no inc. I do art. 167 da Lei Complementar n. 1.232/1994 do Município de Astrorga, a autoridade reclamada decidiu afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o pelos vencimentos básicos da servidora municipal, em contrariedade ao que estabelecido na parte final da Súmula Vinculante n. 4. 



    8. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 39.952- AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    Na espécie, ao afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos da servidora municipal, a autoridade reclamada descumpriu a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora